Tribunal: TJSP
Processo: 0002582-93.2014.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE DOIS DOS TRÊS RÉUS DA DEMANDA À REPARAÇÃO POSTULADA. RECURSO DA AUTORA VISANDO A ESTENDÊ-LA AO RÉU ABSOLVIDO. DESCABIMENTO. APELADO QUE CEDEU O IMÓVEL AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HAJA PRATICADO, ANTES DA CESSÃO, PARCELAMENTO IRREGULAR; QUIÇÁ TENHA CONCORRIDO PARA ISTO APÓS AQUELA DATA. CORRÉUS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE DOIS DOS TRÊS RÉUS DA DEMANDA À REPARAÇÃO POSTULADA. RECURSO DA AUTORA VISANDO A ESTENDÊ-LA AO RÉU ABSOLVIDO. DESCABIMENTO. APELADO QUE CEDEU O IMÓVEL AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HAJA PRATICADO, ANTES DA CESSÃO, PARCELAMENTO IRREGULAR; QUIÇÁ TENHA CONCORRIDO PARA ISTO APÓS AQUELA DATA. CORRÉUS CONDENADOS QUE CONFESSARAM SEU COMPORTAMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.